Tribunal: STF
Processo: Pet 10654
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por João Pedro de Souza Silva em desfavor do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, imputando-lhe a possível prática, na data de 16 de outubro de 2022, do crime de injúria qualificada (arts. 140 e 141, §2º, III, todos do Código Penal - CP).



    Nessa linha, o querelante sustenta que:



    “[...] Em 12 de outubro de 2022, durante um evento realizado no Complexo do Alemão, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva apareceu trajando um boné com a sigla ‘CPX’, um presente de René Silva - fundador do jornal Voz das Comunidades e articulador da caminhada que aconteceu no Complexo do Alemão. 



    O boné, na verdade, é a abreviação da expressão ‘Complexo de Favelas’, sendo utilizado inclusive por autoridade em redes sociais e documentos oficiais para se referir à região, conforme esclarecimentos do Correio Braziliense (disponível em: >ttps://www.correiobraziliense.com.br/holofote/2022/10/5044834-sigla-cpx-em-bone-usado-por-lula-significa-complexo-e-nao-tem-relacao-com-faccao.html> Acesso em 17.10.2022). . 



    No entanto, os apoiadores do querelado começaram a divulgar mensagens associando indevidamente a sigla CPX a traficantes e ao crime organizado – o que, obviamente, ofende a reputação dos moradores do Complexo do Alemão. 



    Três dias depois, o querelado insistiu no discurso preconceituoso durante a campanha que realizava em Teresina (Piauí), alegando que: 



    ‘Esse ladrão, no BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] fez obras para fora do Brasil. Não olhou para o seu povo, não olhou para os mais pobres, não olhou para o desenvolvimento. Olhou apenas para seus amigos, seus cupinxas e seus CPX (veja-se em: https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2022/em-ato-no-piaui-bolsonaro-usa-sigla-cpx-para-atacar-lula-ladrao. Acesso em 17.10.2022). (DOCUMENTO 1 – ANEXO 12)’



    Não satisfeito, o querelado declarou mais uma vez - durante o debate dos presidenciáveis que aconteceu na noite de 16 de outubro e foi transmitido pela TV Band – suas falas preconceituosas: 



    ‘Eu conheço o Rio de Janeiro, o senhor esteve no Complexo do Salgueiro. Não tinha um policial do seu lado, só traficante. Tanto é verdade sua afinidade com traficantes e bandidos que nos presídios do Brasil, cada cinco votos, você teve quatro votos (Disponível em:[...] . Acesso em 17. 10. 2022)’ 



    Ressalte-se que o ex-presidente, apesar de afirmar que conhece o Rio de Janeiro, confundiu o Complexo do Salgueiro com o Complexo do Alemão - onde de fato foi realizado o evento ao qual ele se referia. Mas o pior de tudo foi que, mesmo depois de ter tido tempo suficiente para se informar sobre o real significado de “CPX”, o querelado continuou desqualificando durante o debate todos os moradores e participantes do ato realizado na agenda de campanha do candidato Lula, afirmando que ao lado dele só havia “traficante” (conforme matérias em anexo). 



    Acontece que, na contramão das falas do querelado, a população se reunia pacificamente, sem armas, em ato que transcorreu dentro da legalidade. 



    Após essas declarações, o querelante, que participou da caminhada junto com sua esposa e sua filha, afirma que se sentiu profundamente desonrado com as falas preconceituosas do atual presidente. 



    Ressalte-se que o discurso do querelado desqualifica a honra subjetiva do querelante e de todos os presentes naquele ato político, uma vez que, ao serem comparados com traficantes, foram completamente humilhados. 



    Aliás, registre-se que, ao contrário do que afirma o querelado, o ato contava com a presença de inúmeros policiais que acompanharam toda a manifestação de apoio a Lula.



    Noutro viés, merece destaque que se estima existirem no Complexo do Alemão cerca de 300 fuzis – ou seja, o total de traficantes que atuam na região – é bem pequeno em cotejo com a população local de 250 mil habitantes. 



    Não há como deixar de ressaltar, igualmente, que, por conta de discursos preconceituosos e, porque não dizer, criminosos, como o proferido pelo querelado, os moradores da periferia, especialmente das favelas do Rio de Janeiro, têm que provar diariamente sua inocência para além dos muros da comunidade, já que são obrigados a andar com nota fiscal dos produtos que carreguem como celulares, tablets, bicicletas etc. 



    [...]



    A fala do querelado, portanto, coloca ainda mais à margem da sociedade milhares de pessoas honestas que residem na região e fomenta o discurso de ódio contra essa população, rebaixada em rede nacional pela pessoa que se diz apta a representá-las enquanto Presidente da República. 



    Desse modo, em razão de ter sido violentamente ofendido em sua honra pelo querelado, que lhe imputou conduta injuriosa, o querelante não vê outra alternativa senão a propositura desta queixa-crime para punir o querelado por suas falas preconceituosas e irresponsáveis.” (e-doc.1) 



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] A. A citação do querelado para apresentar sua defesa, sob pena de confissão e revelia, junto ao descrito na conduta a fim de processar, condenar e punir o ato típico consistente pronunciamento abusivo e criminoso, nos termos do art. 140 e art. 141, caput, § 2º e inciso III, Decreto Lei nº 2848/40; 



    B. A manifestação do i. Ministério Público Federal, nos termos da Lei n º 8.038/90; 



    C. Ao final, após a comprovação dos indícios de autoria e materialidade do fato já fartamente expostos nesta inicial, seja o querelado condenado nas penas cominadas no art. 140 do Código Penal, como também seja a pena máxima em concreto aplicada, com a causa de aumento de pena ao triplo, do art. 141, § 2º, do CP;



    D. Pleiteia-se, ademais, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal arbitre o valor dos danos causados pelo crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e que o referido valor seja revertido para entidades de combate à violência no Complexo do Alemão – Rio de Janeiro ou escolas públicas e creches localizadas na comunidade;



    E. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o autor hipossuficiente, conforme preceitos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e art. 98, CPC.” (e-doc. 1) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Examinados os autos, constato, de plano, irregularidade processual na queixa-crime apresentada nestes autos. 



    Como é cediço, o Código de Processo Penal - CPP prevê balizas normativas mínimas para o oferecimento de ação penal privada por procurador regularmente constituído, dentre elas a outorga de poderes especiais e a menção expressa ao fato criminoso no instrumento do mandato. Veja-se: 



    “Art. 44, do CPP: A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.” (grifei)



    Dito de outro modo, não basta a simples indicação do tipo penal imputado ao querelado, exigindo a lei processual a concessão de poderes especiais e a indicação suficiente do fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao procurador, circunstâncias que não estão presentes no caso em exame. 



    Com efeito, a procuração - que alicerçou a propositura da presente queixa-crime - materializou a transferência dos poderes do ofendido para seu representante legal nos seguintes moldes:



    “[...] O que podem fazer:



    Em conjunto ou separadamente poderão defender os interesses do outorgante (cliente), e terão poderes especiais para agir, transigir (fazer acordo), discordar, dar e receber quitação, desistir, juntar e retirar documentos, apresentar pedidos perante repartições públicas federais, estatuais e municipais, requerer os benefícios da justiça gratuita, substabelecer (transferir) a presente procuração, com ou sem reserva de poderes, bem como praticar todas as medidas que sejam necessárias para o cumprimento do mandato.” (e-doc. 2)



    Como se nota, a procuração trazida aos autos deixou de observar todas as diretrizes normativas previstas no art. 44, do CPP. Daí por que a omissão de referência ao fato criminoso torna, por consequência, o instrumento do mandato outorgado carente de formalidade exigida pela legislação processual.



    Rememoro, a propósito, que a compreensão hermenêutica desta Corte consolidou-se no sentido da imprescindibilidade da especificação do fato criminoso, como forma de resguardar eventual responsabilização pelo crime de denunciação caluniosa:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" — CRIME CONTRA A HONRA — QUEIXA-CRIME — INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP — OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO — IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO — CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) — RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL — RECURSO PROVIDO.” (RHC 105.920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma) 



    Não bastasse tudo isso, no plano das condições da ação, cumpre sublinhar que o sujeito passivo do crime de injúria (art. 140 do CP) é a pessoa natural que tem a sua dignidade ou decoro violados, e não genericamente um conjunto de pessoas ou a coletividade. Isso porque, diferentemente da calúnia ou da difamação, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da vítima. Confira-se, nesse sentido, a redação da figura penal:



    “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” 



     Nesse panorama, convém destacar que a doutrina exige também a configuração do elemento subjetivo especial do tipo, de sorte que, não existindo qualquer indicação no sentido de que o querelado tenha dirigido ofensas contra a honra do querelante, a peça exordial descortina-se inepta. Nos dizeres de Cezar Roberto Bitencourt, in verbis: 



    “Enfim, o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo de dano, constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe um juízo depreciativo. 



    Mas, além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido. Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 2, 12. Saraiva, 2012, p. 349-350). 



    Fixadas essas premissas, constato, de forma indene de dúvidas, que falece ao querelante legitimidade ativa ad causam no presente feito. 



    Isso porque, ao que se extrai da própria causa de pedir da exordial acusatória, as graves conjecturas e ilações lançadas pelo querelado – associando a sigla “CPX”, constante nos bonés utilizados pelo ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva em visita eleitoral ao Estado do Rio de Janeiro, a suposta prática criminosa - não identificam o querelante, nem tampouco fizeram menção, em nenhum momento, ao nome dos participantes daquele ato eleitoral.



    Dito de outro modo, a petição inicial não aponta injúria qualificada dirigida expressamente ao requerente, de sorte que, por corolário lógico, não lhe é conferida legitimidade ativa para o exercício da ação penal privada.



    Isso posto, com fulcro nos arts. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 395, I, do CPP, nego seguimento à presente queixa-crime. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator